Tribunal: TJDFT
Processo: 0004916-63.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Dano qualificado. Atipicidade. Descumprimento de medida protetiva. Perturbação da tranquilidade. Danos morais. Renúncia.
1 – Se a promessa de causar mal injusto e grave não intimidou a vítima, não está caracterizado o crime de ameaça.
2 – O crime dano qualificado exige que a violência à pessoa ou a grave ameaça seja empregada com a finalidade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Se não há liame entre as condutas do réu, afasta-se a qualificadora.
3 – No crime de dano simples a ação se procede mediante queixa. Decorrido o prazo de seis meses sem que a vítima tenha oferecido queixa-crime extingue-se a punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do CP).
4 - A conduta consistente em “encarar” as vítimas não caracteriza a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, sobretudo se não demonstrado que o réu, por acinte ou motivo reprovável, tinha vontade de perturbar a paz de espírito e o sossego alheio, causando-lhes preocupações e inquietações.
5 - Se o réu, mesmo ciente da proibição de se aproximar das vítimas, vai à residência delas e inicia agressões verbais, descumpre as medidas protetivas impostas, comete o crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 – Se as vítimas renunciam o direito à reparação dos danos, por ser direito patrimonial disponível, afasta-se a indenização por dano moral.
8 – Apelação provida em parte.